Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO C/C COBRANÇA. REVISIONAL DE ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a demanda.
Ausente prova de vícios a inquinar o contrato de locação comercial, conservam-se os termos pactuados.